Tribunal: TJSP
Processo: 1072836-86.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade. Busca a embargante o reexame do mérito, já esgotado e a alteração do julgado, o qual se fundamentou no quanto necessário à extração de seu dispositivo.

Embargos de declaração rejeitados.